Tribunal: TJSP
Processo: 9001382-40.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão de regime – Reeducando com mau comportamento carcerário – Exame criminológico – Verificação do requisito subjetivo para o retorno ao convívio em sociedade – Necessidade diante das circunstâncias concretas – Recurso parcialmente provido.